Tribunal: STF
Processo: ARE 1378277
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE TERCEIRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 



    1. À análise dos autos, verifico que a aplicação da multa não merece qualquer censura, seja pelo caráter eminentemente protelatório da ação - uma vez que a própria embargante assinou o auto de penhora em 25/08/2006 - seja pela reconhecida alteração da verdade dos fatos - uma vez que alega expressamente na inicial que não havia sido intimada da penhora. Presente, portanto, a hipótese prevista no artigo 80 e incisos do CPC/15, aponto que a apelação não merece provimento.



    2. Apelação desprovida”. (eDOC 44, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e incisos XIII, XXII, XXIII, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LVII; 170, incisos II e III e parágrafo único; e 226, § 3º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, na origem, objetivou-se a nulidade da penhora, do auto de arrematação e da carta de arrematação de um imóvel. 



    Alega-se que o acórdão recorrido cerceou o direito de defesa da parte recorrente ao manter a sentença de primeiro grau que determinou a extinção dos embargos de terceiro, sem julgamento do mérito.



    Afirma-se que não fez parte do polo passivo da execução fiscal, nem foi intimada pessoalmente de todos os atos expropriatórios relativos ao bem imóvel, objeto dos embargos de terceiro, não tendo ciência do processo executivo. 



    Argumenta-se que tal fato torna nulos todos os atos e fatos processuais gerados nos autos da ação executiva, contados a partir da data da intimação somente do terceiro interessado. 



    Aduz-se a inexistência de litigância de má-fé com a interposição dos embargos de terceiro, pois apenas visou a garantia dos seus direitos. Afirma-se que não há como manter a condenação como parte desleal no processo, pois suas argumentações convergem com a verdade dos fatos. Alega-se que o acórdão recorrido não valorou corretamente o conjunto probatório dos autos, negando a ampla defesa e o direito adquirido à parte recorrente o direito.



    Sustenta-se a existência de bis in idem, tendo em vista a condenação cumulativa ao pagamento de multa e de indenização por um mesmo fato.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que o tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a aplicação de multa por litigância de má-fé da parte recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Litigância de má-fé 



    A legislação de regência registra: 



    Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: 



    I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 



    II - alterar a verdade dos fatos; 



    III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 



    IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; 



    V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; 



    VI - provocar incidente manifestamente infundado; 



    VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 



    No que toca ao caso concreto, a sentença atacada registra: 



    Ocorre que a embargante, mesmo não fazendo parte da Execução Fiscal apensa como executada, sabia da existência dela, porque assinou o Auto de Penhora, Depósito, Avaliação e Intimação de fl. 39, da Execução Fiscal apensa, o que ocorreu em 25/08/2006. 



    Assim, não é possível falar em tempestividade dos presentes Embargos de Terceiros, tanto a partir de tal data, como a partir da arrematação, ocorrida em 18/07/2007 (fl. 59 dos autos da Execução Fiscal apensa), já que a oposição foi efetuada 23/07/2014 (fl. 02), obviamente fora do prazo, já que a embargante sabia da existência da Execução Fiscal, pelo menos, desde 25/08/2006. 



    E, por agir dessa forma, há de ser determinada a litigância de má-fé. 



    Assim, de forma similar como decidiu a colega Juiza Vanessa Lilian da Luz, conforme consta do voto condutor proferido pelo Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, mas realizadas as devidas adequações, no presente processo, passados quase treze anos desde a ciência da penhora (06/04/2006), não se pode deixar passar em branco o caráter protelatório destes embargos. Contudo, ressalta-se que o dado à causa, de alçada, não guarda correspondência com o proveito econômico efetivamente almejado pela embargante, que é a a meação do imóvel constrito. Muito embora tenha sido deferida AJG (fl. 36), de ofício, determino sua alteração para metade do valor de avaliação do imóvel. Tendo em vista que 0 imóvel foi avaliado em 25/08/2006 (fl. 39) e arrematado, em 17-09-2007, por R$ 150.000,00 (fl. 57), o valor correto a ser atribuído à causa é de R$ 75.000,00. 



    E adentrando na análise da conduta processual da embargante, impoe se sua averbação, ex officio, como Iitigante de má-fé, pois configuradas as hipóteses dos incisos I a Vl do art. 80 do CPC/2015, condenando-a ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 75.000,00), e, ainda, ao pagamento de indenização em favor da parte embargada, no percentual de 10% sobre o valor correto da causa, nos termos do art. 81, caput, c/c art. 98, §4°, do CPC. 



    À análise dos autos, verifico que a aplicação da multa não merece qualquer censura, seja pelo caráter eminentemente protelatório da ação - uma vez que a própria embargante assinou o auto de penhora em 25/08/2006 - seja pela reconhecida alteração da verdade dos fatos - uma vez que alega expressamente na inicial que não havia sido intimada da penhora. As alegações do apelo, por mais que se compreenda o quadro narrado, não afasta a circunstância objetivamente considerada nos autos”. (eDOC 44, p. 4-5) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, assim como o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 633.360, Rel. Min. Presidente, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão acerca de imposição de multa por litigância de má-fé. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 863.834 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)



    Cabe ressaltar que esta Corte, no julgamento do RE-RG 633.360, DJe 31.8.2011 (Tema 401), rejeitou a repercussão geral da matéria referente à aplicação de multa por litigância de má-fé, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão posta. Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Multa. Litigância de má-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, versa sobre tema infraconstitucional”.



    No tocante às demais alegações da parte, ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem limitou-se a tratar da aplicação de multa por litigância de má-fé. Entretanto, a parte discorre acerca de questões processuais, tais como a nulidade dos atos em decorrência da ausência de intimação da parte recorrida, não tratadas no acórdão impugnado, indicando diversos dispositivos supostamente violados. 



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 44, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente